Tribunal: TJMT
Processo: 8012193-85.2015.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012193-85.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALMIR FERREIRA DA ROCHA - CPF: 249.378.431-68 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 59.523.456/0001-89 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO – COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA – PEDIDO AO BANCO PARA CANCELAR AS COBRANÇAS – TESE DE PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO BANCO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DE FORMA LEGÍTIMA – RECEIO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DEVIDAMENTE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em se tratando de contrato devidamente celebrado entre as partes, maiores e capazes, o mero receio de desacordo comercial não impõe à instituição financeira o dever de cancelar cobranças devidamente contratadas, de modo que não possui legitimidade passiva para responder por danos materiais e morais decorrentes de relação jurídica devidamente pactuada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolhe a preliminar de ilegalidade passiva arguida pelo Banco Itaucard e jugou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida LUXTRAVEL TURISMO LTDA ao pagamento de indenização por dano material (R$ 2.545,38) e dano moral (R$ 5.000,00), em razão de falha na prestação do serviço decorrente da não fruição do pacote turístico, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada BANCO ITAUCARD S.A., EXTINGUINDO-SE o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a ela, nos termos do Art. 485, VI, CPC; DECRETO a revelia da Reclamada LUXTRAVEL TURISMO LTDA.; e no mérito DECIDO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR a Reclamada LUXTRAVEL TURISMO LTDA. a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 2.545,38 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR a Reclamada LUXTRAVEL TURISMO LTDA. a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira, pois é responsável pelos danos materiais e morais sofridos, na medida em que não atender ao pedido de cancelamento das cobranças, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira.

A promovida Banco Itaucard apresentou contrarrazões e alegou que não possui qualquer responsabilidade pelos eventos narrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente do não usufruto de pacote turístico contratado, uma vez que o consumidor sustenta que adquiriu um pacote turístico partindo da cidade de Cuiabá/MT com destino a Porto Seguro/BA, pagos com uma entrada, mais 09 parcelas no valor de R$ 282,82, todavia tomou ciência de que a agência de viagens estaria fechando e não iria mais desempenhar suas atividades sem que tivesse usufruído do pacote adquirido, motivo pelo qual solicitou ao banco o cancelamento da cobrança em sua fatura das parcelas referente à aquisição do pacote turístico, que não fora feito, motivo da presente ação.

O magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, por não integrar o contrato de pacote turístico, de modo que não praticou qualquer ato ilícito, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão apenas em relação à agencia de viagens.

Entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em se tratando de contrato devidamente celebrado entre as partes, maiores e capazes, o mero receio de desacordo comercial não impõe à instituição financeira o dever de cancelar cobranças devidamente contratadas, de modo que não possui legitimidade passiva para responder por danos materiais e morais decorrentes de relação jurídica devidamente pactuada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021